Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-30.2019.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZACÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e indenização por danos morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Contrato de financiamento estudantil (FIES). Cobrança indevida. Declaração de inexistência de débitos. É indevida a cobrança de parcelas já quitadas de contrato de financiamento estudantil. O réu alega a existência de dívida de R$ 9.009,08, sem, contudo, comprová-la. A autora, por sua vez, afirma ter quitado todas as parcelas do contrato, ainda que com atraso. Tal alegação é respaldada nos extratos de ID. 13139443 e 13139495. Logo, é devida a declaração de inexistência de débitos, assim como fixado na sentença.
3 – Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
4 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 1.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventivas e compensatórias da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
J